Tribunal: STF
Processo: AI 174540
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  INSTITUÍDA  PELA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº 70/91.
EMPRESA   DE  MINERAÇÃO.   ISENÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA.   DEFICIÊNCIA  NO
TRASLADO. SÚMULA 288. AGRAVO IMPROVIDO.
          1.  As contribuições sociais da seguridade social previstas
no  art. 195 da Constituição  Federal que foram incluídas no capítulo
do  Sistema Tributário Nacional, poderão ser exigidas após decorridos
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado,  não se lhes aplicando  o disposto no art. 150, III, "b",
do Sistema Tributário, posto que excluídas do regime dos tributos.
          2.  Sendo as  contribuições sociais  modalidades de tributo
que  não  se enquadram  na  de imposto,  e  por isso  não  estão elas
abrangidas pela limitação constitucional inserta no art. 155, § 3º,da
Constituição Federal.
          3.  Deficiência  no  traslado. A  ausência  da  certidão de
publicação  do  aresto recorrido.  Peça  essencial para  se  aferir a
tempestividade  do  recurso interposto  e  inadmitido.  Incidência da
Súmula 288.
          Agravo regimental improvido.